Tribunal: STF
Processo: RE 284283
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-13
Data de publicação: 2001-12-13

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- Não tem razão o agravante. Com efeito, o acórdão
recorrido extraordinariamente só aludiu ao artigo 202 da
Constituição como argumento constitucional de reforço à aplicação,
ao caso, da súmula 260, e não por sua aplicabilidade imediata e
retroativa quanto ao cálculo do benefício inicial, que não está em
causa na presente ação.  Daí, não poder ele ser apreciado sob ótica
que não foi a sua, restando apenas a questão, acolhida pelo recurso
especial, do afastamento da equivalência do benefício em número de
salários mínimos, ressalvado o período disciplinado no ADCT, Art. 58
(abril/89 a dezembro/91).
Agravo a que se nega provimento.